Tribunal: TJSP
Processo: 0002375-94.2015.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Defeito na prestação de serviço do médico – Cirurgia para a correção de hérnia de hiato – Cirurgia por meio de videolaparoscopia que, em razão de hemorragia, teve que ser convertida em cirurgia aberta e, mais outras duas cirurgias – Laudo pericial não conclusivo – Quesitos respondidos de forma lacunosa – Necessidade de esclarecimentos – De ofício, converte-se o julgamento

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Defeito na prestação de serviço do médico – Cirurgia para a correção de hérnia de hiato – Cirurgia por meio de videolaparoscopia que, em razão de hemorragia, teve que ser convertida em cirurgia aberta e, mais outras duas cirurgias – Laudo pericial não conclusivo – Quesitos respondidos de forma lacunosa – Necessidade de esclarecimentos – De ofício, converte-se o julgamento em diligência para esclarecimento do perito judicial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000618248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002375-94.2015.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante
LUCIANO TURRIONI, são apelados HOSPITAL MODELO DE SOROCABA,
ENARCO GRIGOLLI e NOTREDAME INTERMEDICA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, converte-se o
julgamento em diligência para esclarecimentos do perito judicial. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E RODOLFO
PELLIZARI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002375-94.2015.8.26.0471 -Voto no 8485
2
Apelação Cível no 0002375-94.2015.8.26.0471
Apelante: Luciano Turrioni
Apelados: Hospital Modelo de Sorocaba, Enarco Grigolli e NOTREDAME
INTERMEDICA
Comarca: Porto Feliz
Voto no 8485
RESPONSABILIDADE CIVIL – Defeito na prestação de
serviço do médico – Cirurgia para a correção de hérnia de
hiato – Cirurgia por meio de videolaparoscopia que, em
razão de hemorragia, teve que ser convertida em cirurgia
aberta e, mais outras duas cirurgias – Laudo pericial não
conclusivo – Quesitos respondidos de forma lacunosa –
Necessidade de esclarecimentos – De ofício, converte-se o
julgamento em diligência para esclarecimento do perito
judicial.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 997/1000, que julgou improcedente o pedido da ação
ajuizada por Luciano Turrioni em face de Hospital Modelo de
Sorocaba, Notre Dame Intermédica e Enarco Grigolli e condenou o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 para cada advogado
dos réus, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, observada a gratuidade
concedida.
Irresignado, recorre o autor pugnando pela procedência
da ação. Sustenta que foi submetido a procedimento cirúrgico para
correção de hérnia de hiato e, a despeito de a cirurgia ser simples e
rápida, ocorreram complicações, ocasionando a perda do baço,
vesícula e parte do intestino. Em razão disso, sustenta que ficou com
dor abdominal e hemorragia gastrointestinal, não consegue ficar
muito tempo sentado e ficou com incontinência intestinal. Acabou
ficando incapaz para o trabalho e foi aposentado por invalidez.
Afirma que a culpa das requeridas ficou comprovada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002375-94.2015.8.26.0471 -Voto no 8485
3
pelo laudo pericial, que atestou que o apelante está incapacitado
para o trabalho e que a incapacidade possui nexo causal com o
narrado na inicial, ou seja, com o erro médico.
Alega que não tinha ciência do procedimento adotado
e que, mesmo salvando a sua vida, o médico agiu com culpa,
causando danos irreversíveis a sua saúde.
Contrarrazões às fls. 1076/1084 e 1086/1118.
É o relatório.
Discute-se a ocorrência ou não de negligência e
imperícia no atendimento prestado ao apelante pelos apelados na
realização da cirurgia, para a correção de hérnia de hiato, por
videolaparoscopia e que, em razão de hemorragia decorrente de
perfuração de artéria, teve que ser realizada cirurgia aberta e mais
duas cirurgias, com retirada do baço, vesícula e parte do intestino,
causando-lhe, problemas como dores abdominais, hemorragia
gastrointestinal, não consegue ficar muito tempo sentado e ficou
com incontinência intestinal. Acabou ficando incapaz para o
trabalho e foi aposentado por invalidez.
A questão é complexa e a prova existente nos autos não
aponta, com segurança, para a ocorrência ou não do erro médico.
De fato, o laudo pericial do IMESC, em um primeiro
momento, conclui que:
“O periciando era portador de hérnia de hiato. A
doença inicial foi adequadamente diagnosticada e
estudada,
a
cirurgia
proposta
é
tratamento
adequado.
Durante a realização da cirurgia houve lesão de
vaso intra-abdominal, tal lesão é rara e pode ocorrer
mesmo respeitadas as melhores técnicas operatórias.
A
lesão
foi
prontamente
reconhecida
e
adequadamente abordada, houve grande perda
sanguínea e consumo de fatores de coagulação. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002375-94.2015.8.26.0471 -Voto no 8485
4
paciente teve de ser reoperado ainda antes de sair
do centro cirúrgico para limpeza dos coágulos
sanguíneos dentro da cavidade abdominal.
A ligadura do vaso sangrante determinou a necrose
de grande extensão de intestino delgado e do cólon
direito que tiveram de ser retirados em terceira
cirurgia uma semana depois. Nesta cirurgia também
ocorreu a retirada do baço como parte do
tratamento de um abscesso subfrênico esquerdo.
A perda do intestino delgado é a causa das
dificuldades intestinais do autor” (fls. 935).
Conclui-se, então, que a lesão é rara, mas pode ocorrer
mesmo respeitadas as melhores técnicas operatórias.
No entanto, não há clareza nas respostas aos quesitos
formulados pelas partes.
De fato, as respostas aos quesitos 16, 17 e 18 (fls. 919)
causam grande confusão. Vejamos:
Quesito 16. O paciente teve todo atendimento médico
de acordo com a boa prática médica? Se não, justifique.
Resposta: 16. Lesão do vaso entrada nominal na
confecção de pneumoperitonio é falha técnica. Houve imprevisão
das consequências inevitáveis da ligadura da artéria mesentérica
para controle da hemorragia.
Quesito 17. Pode-se afirmar que houve erro médico no
caso em lide? Se sim, justifique.
Resposta 17. Sim, intestino curto.
Quesito 18. O paciente apresenta alguma sequela
decorrente do evento desencadeado? Se sim, qual?
NÃO FOI RESPONDIDO.
Ao que parece, a resposta ao quesito 18 foi dada na
resposta 17, na medida em que, nessa resposta, consta a sequela
decorrente do evento desencadeado, qual seja, intestino curto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002375-94.2015.8.26.0471 -Voto no 8485
5
Assim, o quesito 17, sumamente importante, deixou de
ser respondido, gerando dúvidas sobre a conclusão do perito sobre
os fatos em análise.
Logo,
prudente
a
conversão
do
julgamento
em
diligência para que o perito esclareça se houve ou não erro médico;
se foi respeitada a melhor técnica na primeira cirurgia realizada, que
ocasionou a lesão na artéria mesentérica.
“O Juiz pode, a qualquer tempo, sob prudente discrição, de
ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização de prova
pericial, ou reconsiderar anterior decisão que a havia dispensado”
(STJ-4a T., REsp 5.268-SP, rel. Min. Athos Carneiro, j. 6.8.91, não
conheceram, v.u., DJU 11.11.91, p. 16.149) (apud THETONIO NEGRÃO,
JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA e LUIS GUILHERME AIDAR BONDIOLI.
Código de processo civil e legislação processual em vigor. 42a ed.,
São Paulo: Ed. Saraiva, 2010, p. 437, nota 2 ao art. 437). No mesmo
sentido: “É viável determinar, de ofício, inclusive em 2o grau, a
realização de nova perícia, quando a matéria não estiver
suficientemente esclarecida” (RJTJERGS 249/165). (apud THETONIO
NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA e LUIS GUILHERME AIDAR
BONDIOLI. op. cit., loc. cit., nota 4 ao art. 437).
Daí por que, de ofício, converte-se o julgamento em
diligência para esclarecimentos do perito judicial.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator